Tribunal: TJDFT
Processo: 0729498-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. O recurso foi protocolado aos 21/07/2025 e sem comprovante de pagamento do preparo. Por essa razão, a agravante foi intimada a regularizar, mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 74289263). Sobreveio o recolhimento na forma simples (ID 74449473). Tendo em vista que o recolhimento ocorreu antes da intimação da recorrente, foi determinado que se aguardasse o prazo do despacho de ID 74289263. Contudo, a agravante voltou a se manifestar e declinou que o preparo estaria regularizado, consoante comprovante anterior. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia à agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 74289263. Embora tenha recolhido a taxa judiciária, a recorrente o fez na forma simples, ato penalizado com deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator